Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703405-65.2022.8.07.0000 RECORRENTES: IDNEY JOSÉ DE REZENDE E VALDEIR PEREIRA DE SOUZA REZENDE RECORRIDOS: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA E NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Por serem litigiosos os valores da ação consignatória em que foi lavrado o termo de penhora no rosto dos autos, não poderão ser liberados, enquanto não se resolver a sua titularidade. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que determinou a expedição do termo de penhora a fim de que, ao final, se houver julgamento no sentido de que os valores pertencem aos executados/agravados (consignantes naqueles autos) sejam transferidos aos agravantes/exequentes do cumprimento de sentença originário para satisfação do débito aqui perseguido (honorários advocatícios). 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 82, § 2o, 85 e 548, inciso III, todos do Código de Processo Civil, requerendo o levantamento dos valores a título de verbas sucumbenciais (honorários e custas processuais) a serem decotados do depósito feito em ação consignatória, ao argumento de que a penhora no rosto dos autos não se trata de mera expectativa de direito e que a medida expropriatória se torna de rigor. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 82, § 2o, 85 e 548, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a penhora no rosto dos autos ser mera afetação à futura expropriação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente” (REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019). Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2338018, pelo RELATOR(A) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 03/07/2023. Assim, “estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020